Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-72.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. ACIDENTE COM VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. INGESTÃO DE ÁLCOOL. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO CARACTERIZADO.
1. Para a perda do direito à indenização securitária, deve a conduta praticada pelo segurado possuir manifesta intenção de agravar o risco garantido, revelando-se como a causa comprovadamente determinante para a ocorrência do sinistro.
2. Inexistindo a comprovação da embriaguez do condutor do veículo, no momento do acidente, não se mostra possível afastar o dever do pagamento da indenização securitária.
3. Recurso conhecido e não provido.